Tribunal: TJPA
Processo: 0055620-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055620-15.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE REIS MOURY

APELADO: MARCOS JOSE SANTOS DA SILVA, MILENA PAULA SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0055620-15.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA JOSÉ REIS MOURY

ADVOGADA: CARMENCY MARIA MORAES PAIXÃO ALMEIDA

APELADO: MARCOS JOSÉ SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: JORGE BATISTA JUNIOR

APELADA: MILENA PAULA SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: JORGE BATISTA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO APENSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Maria José de Oliveira contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação de nunciação de obra nova ajuizada em face dos apelados.

2.

A recorrente alega que os apelados não comunicaram, nos autos da ação principal, a interposição de agravo de instrumento, o que teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comunicação, na ação principal, sobre a interposição do agravo de instrumento nos autos do incidente de impugnação ao valor da causa caracteriza ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O agravo de instrumento foi interposto nos autos do incidente de impugnação ao valor da causa, que tramitava em apenso à ação principal, nos termos do art. 261 do CPC/1973, inexistindo irregularidade procedimental.

5.

Consta nos autos que os apelados juntaram cópia do agravo de instrumento no incidente em 13/05/2015, garantindo ciência à parte adversa e afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de agravo de instrumento em incidente de impugnação ao valor da causa que tramita em apenso à ação principal não configura nulidade processual, desde que garantida ciência à parte contrária.

2.

A ausência de comunicação da interposição do recurso nos autos da ação principal não caracteriza ofensa ao contraditório e à ampla defesa quando não há prejuízo efetivo à parte recorrente, tendo em vista o registro nos autos em apenso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 261.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0055620-15.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA JOSÉ REIS MOURY

ADVOGADA: CARMENCY MARIA MORAES PAIXÃO ALMEIDA

APELADO: MARCOS JOSÉ SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: JORGE BATISTA JUNIOR

APELADA: MILENA PAULA SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: JORGE BATISTA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA JOSÉ REIS MOURY
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que determinou o cancelamento da distribuição da
ação de nunciação de obra nova,
proposta em face de Marcos José Santos da Sila e Milena Paula Santos da Silva, ora recorridos.

O ato recorrido foi publicado nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA ajuizada por MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA REIS em face de MARCOS JOSÉ SANTOS DA SILVA e MILENA PAULA SANTOS DA SILVA.

O juízo ‘ad quem’ reconheceu em incidente de impugnação ao valor da causa, o não pagamento das custas intermediárias de forma tempestiva e a desnecessidade de intimação pessoal para o pagamento destas.

Era o que se tinha a relatar. Passo a decidir.

Considerando o decidido pelo juízo ‘‘ad quem’’ no incidente de impugnação ao valor da causa e constatando-se que até a presente data não foram recolhidas as custas processuais intermediárias inerentes ao feito de forma tempestiva, é que, respaldado no que preceitua o art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC/2015, determino o cancelamento da distribuição do feito ora em apreciação, revogando o embargo liminar concedido, devendo a presente ação prosseguir tão somente em relação à reconvenção interposta.

Caso a parte queira ajuizar nova ação, deve recolher as custas do presente feito nos moldes do art. 486, §2°, do CPC/2015.

P.R.I.C.

Belém, 22 de junho de 2017”
(PJe ID nº 11.432.558)
.

Em suas razões, sustenta a parte apelante, em síntese, o
“fato jurídico embasador da apelação é que não foi dado à apelante o direito Constitucional ao contraditório e a ampla defesa no processo de Agravo de Instrumento interposto pelos apelados no juízo de 2º grau”
, neste contexto, assevera que:

“... não podia adivinhar os fatos processuais que estavam seno realizados no 2º grau, pois não houve informação ao primeiro grau que havia o recurso de agravo de instrumento da decisão interlocutória que julgou o valor da causa pelo juízo ‘a quo’. O agravo de instrumento devia ter sido inadmissível no juízo ‘ad quem’ por conter vício processual.

Em manuseio aos autos processuais físicos do 1º grau e a visualização eletrônica das publicações do 1º grau, constata-se que em nenhum momento a secretaria da respeitável 6ª Vara Cível de Belém foi informada da interposição do recurso de agravo de instrumento para a apelante exercer defesa com apresentação de provas”.

Com esta base argumentativa, requer
“seja o presente recurso recebido, conhecido e provido no sentido de reformar a sentença, mantendo os pedidos da exordial, mantendo a liminar embargada e dando prosseguimento ao feito, notificando a advogada para dar ciência das decisões”.

Contrarrazões (PJe ID nº 11432636, 11432637 e 11432638 – p. 01/02).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0055620-15.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA JOSÉ REIS MOURY

ADVOGADA: CARMENCY MARIA MORAES PAIXÃO ALMEIDA

APELADO: MARCOS JOSÉ SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: JORGE BATISTA JUNIOR

APELADA: MILENA PAULA SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: JORGE BATISTA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso, conheço do apelo.

O recurso não merece prosperar, uma vez que não há que se falar em ofensa ao contraditório ou a ampla defesa.

Explico, para tanto, mostra-se necessária a descrição pormenorizada da tramitação do processo no primeiro grau.

No dia 04/11/2014, a apelante – Maria José de Oliveira –, ajuizou, em face dos apelados,
ação de nunciação de obra nova
.

O Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, deferiu o pedido de liminar, em 03/12/2014, no sentido de embargar a obra indicada na peça inicial.

Após serem citados, os apealados, protocolaram, juntamente com a contestação (PJe ID nº 11.432.529 – p. 02/06, 11.432.530 – p. 01/07), reconvenção

(PJe ID nº 11432541 – p. 04/09) e embargos de declaração (PJe ID nº 11432544 – p. 02/06) em face da decisão que havia concedido a liminar, impugnação ao valor da causa, incidente que à época era autuada em apenso ao processo principal (art. 261 do CPC de 1973 –
“O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. A impugnação será autuada em apenso, ouvindo-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida o juiz, sem suspender o processo, servindo-se, quando necessário, do auxílio de perito, determinará, no prazo de 10 (dez) dias, o valor da causa”
) e recebeu, após distribuição o número 0008036-15.2015.8.14.0301
.

No decorrer da tramitação do incidente, os apelados, inconformados com decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, interpuseram agravo de instrumento, que foi distribuído sob o número 0028777-09.2015.8.14.0000, para 5ª Câmara Cível Isolada, cujo relator foi o eminente Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Pois bem.

Como se extrai do recurso, busca a recorrente a reforma da decisão, em razão da não comunicação pelos apelados, nos autos da
ação de nunciação de obra nova
,

a interposição do recurso de agravo de instrumento, questão que, no seu modo de ver, redundou na violação do direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que, como visto, o agravo de instrumento não havia sido interposto contra decisão prolatada nos autos da
ação de nunciação de obra nova
(Processo nº 0055620-15.2014.8.14.0301), mas sim contra ato proferido no incidente de impugnação ao valor da causa (Processo nº 0008036-15.2015.8.14.0301) que, como visto, à época, tramitava em apenso à ação principal.

Neste contexto, constata-se, do exame dos autos do incidente que, no dia 13/05/2015, os apelados juntaram cópia do agravo de instrumento (Protocolo Libra nº 2015.02514580-59), não havendo que se falar, portanto, em violação ao contraditório e a ampla defesa.

Por todo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença que determinou o cancelamento da distribuição da
ação de nunciação de obra nova
, em todos os seus termos .

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025